Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, na redação anterior à Lei n. 14.994/2024, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006). A Defesa pleiteia a anulação do Júri, sob a alegação de ocorrência de vícios insanáveis, por não constar no rol dos quesitos aqueles resultantes da sustentação de desclassificação da infração penal para a de lesões recíprocas, e ainda por ter sido entregue a cada um dos jurados uma cópia da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no artigo supracitado, e as questões quanto à absolvição e desclassificação, alegadas pela Defesa, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana.
2.1 As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade posterior à pronúncia: se o Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência de tentativa de homicídio, o que, evidentemente, configura crime doloso contra a vida, resta afastada, de forma inequívoca, a tese de desclassificação para lesão corporal recíproca. 3.1. Não há qualquer prejuízo à Defesa, e nem ilegalidade a ser corrigida, com a entrega da denúncia aos jurados, ainda mais que a própria Acusação poderia tê-la lido, conforme art. 479 do Código de Processo Penal.
4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
5. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
6. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a pena-base prevista no inciso VI do § 2o do art. 121 do Código Penal (com a redação anterior à Lei n. 14.994/2024), majorada em 1/6 para cada agravante (motivo fútil e emprego de meio cruel), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, reduzida em 1/3 pela tentativa e, posteriormente majorada em 1/3, em razão da majorante reconhecida (art. 121, §7o, inciso III, do CP com redação anterior à Lei 14.994/2024), totalizando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.